Tribunal: TJMT
Processo: 1005336-24.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005336-24.2019
AGRAVANTES: TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO E OUTRO
AGRAVADOS: ANTÔNIO ADRIANO DEBOLETTA E OUTROS
Vistos.
Oficie-se o Juízo a quo para que preste informações acerca das petições de ID n. 35622953 e n. 39262986.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR